Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ação de rescisão contratual com reparação de danos materiais e morais advindos de contrato social de sociedade de conta em participação com promessa de ganhos de investimentos. 1.1. Sentença de parcial provimento que declarou a nulidade do contrato, restituindo as partes ao status quo ante e condenou os réus a restituírem à autora o valor de R$ 6.000,10, corrigidos. 1.2. Na primeira apelação, os réus pleiteam a inexistência de valores a serem restituídos diante do risco do negócio. Insurgem-se acerca dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 1.3. Na segunda apelação, a autora pugna pela reforma da sentença para que as apeladas sejam condenadas à devolução de forma integral dos valores investidos sem decote dos valores adiantados.
2. Da nulidade do contrato. Nos termos do artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito, a exemplo do contrato de sociedade em conta de participação, na qual a empresa denominada sócia ostensiva atua como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, que, em verdade, configura nítido esquema de pirâmide financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se, pois, o retorno das partes ao status quo, consoante estabelece o artigo 182 do mesmo diploma. 2.1. Na hipótese, além da verossimilhança demonstrada pelos documentos juntados aos autos, denotando prova do relacionamento jurídico entre as partes, há prova específica dos valores e data dos aportes financeiros realizados pelos recorridos, mediante expedição de certificado específico para comprovar os recursos investidos pelo consumidor. 2.2. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, os recorrentes não fazem jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, acrescido de correção monetária nos termos da sentença.
3. Honorários de sucumbência. 3.1. O artigo 85, § 2o, do CPC, dispõe que a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado. 3.2. O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários. 3.3. No caso, a sentença proferida possui uma natureza mista, declaratória e condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada aos réus para o arbitramento dos honorários advocatícios. 3.4. Assim, contrariamente ao alegado pelos réus, a sentença considerou 10% sobre a condenação, qual seja R$ 6.000,10, não havendo correções a serem feitas nesta sede.
4. Apelos improvidos.